Tribunal: TJMT
Processo: 1004611-38.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004611-38.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ONOFRE ELETRO LTDA - CNPJ: 10.576.972/0001-82 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ONOFRE ELETRO LTDA - CNPJ: 10.576.972/0004-25 (EMBARGANTE), ONOFRE ELETRO LTDA - CNPJ: 10.576.972/0003-44 (EMBARGANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ADICIONAL DO FECP. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.093 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ONOFRE ELETRO LTDA. contra acórdão proferido em mandado de segurança, com alegação de omissão em três pontos: (i) limitação temporal dos efeitos da segurança à data da impetração, (ii) validade da cobrança do adicional do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), e (iii) ausência de enfrentamento de precedente do STF (ARE 1.426.419/TO). O pedido da embargante é de integração do julgado com base no art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à limitação temporal dos efeitos da segurança deferida; (ii) estabelecer se o julgado deixou de enfrentar a alegada inexigibilidade do adicional do FECP; e (iii) determinar se houve omissão quanto à análise de precedente vinculante do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia expressamente a questão relativa à limitação temporal dos efeitos da segurança, fixando o marco na data da impetração, em conformidade com o art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009 e com a jurisprudência do STF, inclusive quanto à modulação no Tema 1.093, que reconheceu efeitos ex nunc da decisão que declarou a nulidade do Convênio ICMS nº 93/2015.

4.

A exigibilidade do adicional do FECP foi analisada e mantida pelo acórdão, com base na autonomia constitucional prevista no art. 82, §1º, do ADCT, afastando-se a ideia de que se trate de mero acessório do ICMS-DIFAL.

5.

O precedente citado (ARE 1.426.419/TO) foi corretamente desconsiderado como vinculante, por se tratar de decisão monocrática sem efeito erga omnes ou eficácia obrigatória, não havendo, portanto, omissão relevante no julgado.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e, na hipótese, não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

7.

Por fim, para os fins do art. 1.025 do CPC, os temas suscitados nos embargos foram considerados incluídos no acórdão, especialmente no que se refere aos dispositivos constitucionais e legais invocados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação do termo inicial dos efeitos da segurança em mandado de segurança deve observar a data da impetração, salvo hipóteses excepcionais previstas no art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009.

2.

O adicional do FECP possui fundamento constitucional próprio e pode ser exigido independentemente do ICMS-DIFAL, desde que respeitados os requisitos formais e materiais previstos no art. 82, §1º, do ADCT.

3.

Decisões monocráticas do STF não possuem eficácia vinculante, não sendo obrigatória sua observância pelas instâncias ordinárias.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ONOFRE ELETRO LTDA.
em face de acórdão proferido por esta
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,
que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela ora embargante
,
mantendo, no essencial, a sentença que concedera
PARCIALMENTE A SEGURANÇA PLEITEADA
, nos autos de mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigibilidade do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL), bem como do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), nas operações interestaduais realizadas com consumidores finais não contribuintes do imposto.

O acórdão embargado consignou a impossibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL no período anterior à vigência da Lei Complementar n. 190/2022, reconhecendo, porém, a
validade autônoma da cobrança do adicional do FECP
,
por possuir este fundamento constitucional próprio, desvinculado da higidez do tributo principal, nos termos do art. 82, §1º, do ADCT. (Id. 293214354).

Na petição de embargos, sustenta a embargante, inicialmente, a
tempestividade do recurso
,
o qual foi protocolado em 26/06/2025, dentro do prazo legal computado nos termos dos arts. 219 e 1.023 do Código de Processo Civil, considerando os dias não úteis decorrentes de feriado de Corpus Christi.

No mérito, aponta, em síntese, a existência de
omissão relevante no julgado
, ao fundamento de que o v. acórdão não teria se pronunciado, de forma expressa e fundamentada, quanto: (i) à possibilidade de extensão dos efeitos da segurança às operações anteriores à impetração do mandado de segurança, em razão da eficácia retroativa das decisões do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093 e da ADI 5.469; e (ii) à
inconstitucionalidade da cobrança do adicional do FECP
,
sob o argumento de que referido adicional, na condição de acessório do ICMS-DIFAL, não poderia subsistir diante da inconstitucionalidade do tributo principal, conforme decidido no julgamento do
ARE 1.426.419/TO
,
Rel. Min. Luiz Fux, DJe 02/08/2023.

Argumenta, ainda, que a manutenção da limitação temporal da segurança à data da impetração contraria o caráter retroativo dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade promovida pela Corte Suprema, a qual, segundo a embargante, deve irradiar efeitos desde a origem dos fatos geradores, porquanto o caso concreto estaria abrangido pela ressalva de modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 1.093 do STF, na medida em que o writ foi impetrado em 01/02/2021.

Defende, por fim, que o acórdão deixou de observar o disposto no art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil, ao não enfrentar expressamente jurisprudência vinculante e precedente invocado pela parte, aptos, segundo sustenta, a infirmar a conclusão adotada pela Turma julgadora. (Id. 295420391).

Decorrido o prazo legal, conforme certificado nos autos (certidão de 15/07/2025),
O ESTADO DE MATO GROSSO,

parte embargada, deixou de apresentar impugnação
.
(id. 299800381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por
ONOFRE ELETRO LTDA
.
, por tempestivos e regulares, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No mérito, os embargos não merecem acolhimento.

A embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão quanto a três aspectos centrais: (i) a limitação temporal dos efeitos da segurança à data de impetração do mandado de segurança, não obstante a retroatividade própria das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 5.469 e 5.464 e no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral; (ii) a validade da cobrança do adicional do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), mesmo diante da inexigibilidade do ICMS-DIFAL; e (iii) o enfrentamento de precedentes vinculantes, com especial destaque para o ARE 1.426.419/TO, Rel. Min. Luiz Fux.

Todavia, com o devido respeito, nenhuma das alegações ventiladas configura omissão relevante, nos moldes definidos pelo art. 1.022 do CPC, de modo que os embargos assumem, na prática, nítido caráter infringente, com inequívoca intenção de reabrir a discussão de mérito, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

Quanto ao primeiro ponto, o acórdão embargado analisou, de forma expressa e fundamentada, a questão relativa ao termo inicial da eficácia da segurança deferida, adotando como marco temporal a data da impetração do mandado de segurança (01/02/2021). Tal entendimento encontra-se em absoluta consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
os efeitos de decisões concessivas em sede mandamental, por força do art. 7º, §2º, da Lei n. 12.016/2009, somente alcançam fatos pretéritos quando presentes hipóteses excepcionais, inexistentes no caso dos autos
.

Acrescente-se, ainda, que a modulação de efeitos promovida no julgamento do Tema 1.093, embora tenha reconhecido a nulidade do Convênio ICMS n. 93/2015 por ausência de lei complementar, fixou, como regra, efeitos
ex nunc,

salvaguardando exclusivamente as ações judiciais propostas até 24/02/2021
,
não havendo, portanto, omissão a ser suprida, mas mera divergência interpretativa da parte embargante em relação à conclusão firmada por este órgão colegiado.

Quanto à suposta inexigibilidade do adicional do FECP, cumpre reiterar que o acórdão embargado
manteve a exigibilidade autônoma da contribuição
,
porquanto fundada em norma constitucional distinta e específica — art. 82, §1º, do ADCT —, a qual autoriza os Estados a instituírem adicional à alíquota do ICMS com destinação vinculada ao combate à pobreza,
não se tratando de mero acessório do DIFAL
.
A jurisprudência desta Corte, inclusive, tem reiterado a legitimidade da cobrança do FECP de forma dissociada do ICMS-DIFAL, sempre que atendidos os requisitos constitucionais formais e materiais.

Não há, tampouco, omissão quanto ao enfrentamento do precedente citado no
ARE 1.426.419/TO
, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja decisão monocrática não se reveste de eficácia vinculante ou de efeito erga omnes, tampouco altera o entendimento consolidado desta Câmara, que, à luz das decisões do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078, vem afirmando a autonomia jurídica e constitucional da contribuição vinculada ao FECP.

Em rigor técnico, a decisão embargada apreciou todos os pontos relevantes suscitados no recurso originário, tendo fundamentado adequadamente suas conclusões, em perfeita harmonia com a orientação dominante dos Tribunais Superiores, de modo que
a alegação de omissão revela mera tentativa de rediscussão da matéria
,
providência inadmissível em sede de embargos declaratórios.

De toda sorte, para os fins do art. 1.025 do CPC, e com vistas ao acesso às instâncias extraordinárias,
consideram-se incluídos no acórdão os temas suscitados nos presentes embargos, especialmente quanto aos artigos 150, III, “a”, “b” e “c”, 155, §2º, XII, alíneas “a” e “i”, e art. 82, §1º, do ADCT, bem como os artigos 489, §1º, VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil
.

Diante do exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, por não se constatar a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025